Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-98.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-98.2021.8.14.0037

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA, EQUATORIAL ENERGIA S/A, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE COM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. ÓBITO DE VÍTIMA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE CONCESSIONÁRIA E ENTES ESTATAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que negou provimento a recursos de agravo interno e manteve a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente do falecimento de jovem por descarga elétrica causada por fio de alta tensão, em área rural do Município de Oriximiná, nos autos de Ação Indenizatória proposta por ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades ao rejeitar as alegações dos embargantes quanto à ausência de responsabilidade civil e cerceamento de defesa; (ii) determinar se há necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais indicados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente os argumentos da concessionária sobre suposto cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica, fundamentando que a produção da perícia foi requerida de forma tardia e considerada desnecessária diante do conjunto probatório já existente nos autos.

4. A tese de que o acidente ocorreu em rede interna de imóvel particular foi igualmente enfrentada, sendo destacada a ausência de qualquer prova técnica capaz de infirmar as conclusões da sentença quanto à responsabilidade da concessionária.

5. Quanto ao Estado do Pará, o acórdão embargado confirma sua responsabilização por omissão específica, ante a ausência de comprovação de qualquer atuação fiscalizatória quanto à segurança da rede elétrica, em conformidade com o Tema 592 do STF.

6. O julgado também afastou a tese de culpa concorrente da vítima, ao afirmar que não se comprovou culpa exclusiva da mesma, conclusão que abrange implicitamente a análise do art. 945 do Código Civil.

7. A responsabilidade solidária entre os entes públicos e a concessionária foi devidamente justificada com base na teoria do risco administrativo e nos deveres legais de fiscalização e controle da atividade delegada.

8. O acórdão possui fundamentação clara, coerente e suficiente, não se verificando obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, nem erro material a corrigir.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas sim aqueles necessários à solução da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

10. A rejeição dos embargos se impõe como medida para evitar a utilização do recurso com finalidade meramente protelatória, nos termos dos arts. 1.026, §2º, e 80, VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rejeição de embargos de declaração é cabível quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

A mera discordância das partes com a fundamentação adotada no acórdão não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles relevantes e suficientes à solução da controvérsia.

A responsabilidade do Estado por omissão exige a demonstração de dever legal específico e sua inobservância, sendo desnecessária a produção de prova técnica quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes.

A ausência de produção de prova pela parte interessada não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz fundamentadamente entende pela sua desnecessidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, VIII; 37, caput e §6º; CC, arts. 373, I e II; 944, 945; CPC, arts. 370, 371, 489, §1º, IV; 1.022; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

STF, ARE 1.488.968 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 12.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800204-98.2021.8.14.0037

EMBARGANTE/EMBARGADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 31626750

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ID n. 31929412) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 31995290) em face do ACORDÃO ID n. 31626750
,
para sanar omissão em acórdão que, negou provimento aos recursos de Agravo Interno, mantendo a decisão, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais interposta por ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA.

Síntese dos Fatos.

Em suma, alega o embargante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
que, o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentamento do argumento de que a produção de prova pericial foi requerida e indeferida, mas a condenação se deu justamente pela ausência de prova de culpa exclusiva da vítima. Afirma que, houve requerimento de perícia no local e de expedição de ofício à Polícia Civil, ignorado pelo juízo de origem.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à tese de que o acidente ocorreu em área particular, sem vinculação à rede da concessionária, argumento este que teria sido provado nos autos, mas não analisado no julgado.

Por fim, requer o embargante o acolhimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que sejam enfrentados os argumentos da Embargante quanto (i) o cerceamento ao direito de defesa quando o julgamento decorre de alegada ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, justamente pelo indeferimento da produção das provas requeridas pela Embargante e (ii) ausência de responsabilidade civil da Embargante por acidente ocorrido em ÁREA INTERNA de IMÓVEL PARTICULAR, na forma do que dispõe o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução nº 1.000 da ANEEL.

O ESTADO DO PARÁ
, irresignado também opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID N. 31995290), sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, ao deixar de analisar: (i) a aplicação do art. 945 do Código Civil, no tocante à possível culpa concorrente da vítima, o que poderia justificar a redução proporcional do valor da indenização; (ii) a ausência de demonstração de nexo causal específico entre a omissão estatal e o dano, uma vez que a decisão teria se baseado em dever genérico de fiscalização, em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema 592; e (iii) a falta de delimitação clara das competências entre o Estado e o Município, especialmente porque o acórdão destaca deveres do ente municipal (com base no ARE 1.488.968), mas não explicita qual seria a obrigação concreta atribuída ao Estado no caso concreto.

Além das omissões, o embargante aponta contradição interna na decisão, argumentando que o acórdão reconhece a inexistência de prova técnica e de demonstração de conduta comissiva ou omissiva do Estado, mas, ainda assim, impõe-lhe responsabilidade solidária pelo evento danoso, o que violaria a lógica da causalidade e a coerência interna do julgado. Alega, ainda, a existência de obscuridade, na medida em que a decisão não esclarece se a solidariedade imposta é material ou apenas processual, gerando insegurança jurídica quanto a eventuais direitos regressivos futuros.

Ao final, requer o suprimento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: arts. 945, 944, 489, §1º, IV, 186 e 927 do CC; art. 37, §6º da CF; e arts. 21, XII, b, e 30, VIII da CF. No mérito, pleiteia o afastamento da responsabilidade do Estado do Pará ou, alternativamente, a redução da indenização fixada, com fundamento na tese de culpa concorrente da vítima.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 31616621), na ocasião,
ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA
requer sejam julgados totalmente improcedentes os Embargos apresentados pelos embargantes, já que desprovidos de fundamentos fáticos e jurídicos, e que sejam as embargantes condenadas por litigante de má-fé e honorários advocatícios, nos moldes da lei processual civil, tendo em vista o efeito nitidamente protelatório dos Embargos.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Os embargantes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao negar provimento aos agravos internos interpostos, sem enfrentar de forma expressa e fundamentada questões que consideram essenciais à solução da controvérsia. Alegam, especificamente, que o acórdão teria deixado de analisar a tese de culpa concorrente da vítima, a ausência de nexo causal específico entre a conduta estatal e o dano, conforme o entendimento consolidado no Tema 592 do STF, bem como a distinção das competências constitucionais atribuídas ao Estado e ao Município. Sustentam, ainda, a existência de contradição e obscuridade, em razão da responsabilização solidária sem definição clara da base jurídica aplicável e sem explicitação da natureza da solidariedade (material ou processual), na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais interposta por
ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA
.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 31626750:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que condenou solidariamente os réus, Estado do Pará, Equatorial Energia S/A e Município de Oriximiná, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao autor ERASMO CARLOS LIMA DA GAMA, em razão do falecimento de seu filho Elder Silva Gama, vítima de choque elétrico causado por fio de alta tensão pertencente à Equatorial Energia S/A, em área rural do município, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25165132):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.

I - DAS PRELIMINARES

A) Nulidade da sentença proferida por cerceamento de defesa

A preliminar não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado ampla liberdade na direção do processo, podendo indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Veja-se:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas constantes nos autos de acordo com seu prudente arbítrio, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Importante mencionar que a Equatorial apenas juntou documentos de identificação e de outorga de poderes para que seus patronos pudessem atuar, o que atrai certa “desídia” por sua parte, por não considerar todo o arcabouço probatório anexado pela vítima do infortúnio.

Neste sentido, o ônus probandi milita em favor do Sr. Erasmo por trazer provas suficientes para comprovar a conduta, o nexo causal e o dano provocado e tendo o Juízo formado sua convicção a partir dos elementos anexados perante os autos, nos termos do art. 373, inciso I e II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Diante disto, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto às preliminares suscitadas de ilegitimidade passiva do Município de Oriximiná e do Estado do Pará, esclareço que tais argumentos se confundem com o próprio mérito da causa, motivo pelo qual serão analisados em conjuntamente.

II – MÉRITO

Sobre as insurgências dos Entes Públicos e da Concessionária de Energia Elétrica, observa-se que as alegações não devem prevalecer pelas razões nas quais serão expostas.

Em breve contextualização do trâmite processual, destaca-se que a Ação fora ajuizada em face de Equatorial Energia S.A, do Estado do Pará e do Município de Oriximiná, sob o pretexto de ocorrência de suposto Dano Moral e Material, o qual teria ocorrido a partir da Morte de Elder Silva Gama, filho do Sr. Erasmo, mais os danos provocados no caminhão decorrentes de 1 (um) fio de alta tensão próximo deles.

Infere-se a partir da leitura dos autos que fora anexado Boletim de Ocorrência pelo Sr. Ornubio Printes, irmão do recorrente, confirmando os fatos narrados na exordial (id 12541286 - Pág. 1), a Certidão de Óbito de Elder Silva, a qual consta como causa da morte a exposição a corrente elétrica (id 12541287 - Pág. 1), fotos do veículo destruído (id 12541288 e 12541289), o documento do referido bem no nome do demandante da ação (id 12541290), as notas fiscais dos consertos realizados (id 12541291 e 12541292) e o depoimento de José Ribamar da Silva Salazar e da Esposa Maria de Jesus da Silva Salazar (id 12541496) ratificando os fatos alegados.

Por outro lado, os Apelantes apenas juntaram documentos de habilitação e identificação nos autos.

Neste sentido, o ônus probandi milita em favor do demandante, não por trazer provas verossímeis sobre a situação narradas, mas por serem as únicas que demonstram o mínimo aceitável do que realmente poderia ter acontecido.

Dessa forma, a alegações arguidas pelos Entes Públicos e pela própria concessionaria de energia são postas em dúvida, em razão de não ter sido anexado nenhum documento comprovando que houve manutenção naquela área, ou fora feito algum tipo de fiscalização, ou no mínimo as fotos do local indicando que as instalações foram feitas de forma corretas e distantes.

A principal função da administração pública é sempre atender o interesse público, ou seja, todo e qualquer ato expedido no exercício da função administrativa deve sempre atender as necessidades dos cidadãos, uma vez que o interesse público é superior ao interesse privado.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, que a administração pública direta ou indireta é pautada nos princípios que regem a atividade administrativa, em especial a "eficiência":

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Todos os princípios elencados de forma expressa ou implícita na Constituição e demais normas devem ser respeitados e observados, na atuação da administração pública e também dos seus agentes. Dito isso, merece nesse momento um destaque maior o princípio da eficiência.

Sendo a eficiência um conceito dado pela doutrina majoritária como:

[...] “o principio da eficiência impõe à Administração Publica direta e indireta a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, além, por certo, de observar outras regras, a exemplo do principio da legalidade”. (GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 10ª edição, editora Saraiva, São Paulo, 2005, pág.21).

Destaca-se ainda o posicionamento do grande doutrinador Hely Lopes Meirelles, senão vejamos:

[...] “é o mais moderno principio da função administrativa, que jão não contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membros’. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª edição, Malheiros Editores, pág. 98)

Dos ensinamentos alhures é possível compreender que não basta uma atuação dentro da lei por parte da administração, mas que a sua atividade seja desempenhada de uma forma satisfatória, rápida, com baixo custo, atendendo às suas finalidades da melhor maneira possível.

Observa-se, a violação a tal preceito constitucional pelos recorrentes no caso em tela, ante a completa ausência de documentos que comprovem, no mínimo, que tal local fora inspecionado antes de ser realizada as atividades relativas ao fornecimento de energia elétrica.

Destoa por completo do pensamento do legislador constitucional quando editou tal preceito de forma explícita/escrita na Constituição. Ao confeccionar a norma se criou um dever de atuação da administração pública da melhor maneira possível, acrescentando a ideia de que o mesmo aperfeiçoa os resultados e atende ao interesse público de forma adequada, satisfatória e eficaz.

Seguindo a análise pela Constituição Federal em seu art. 37, §6º, a administração pública é responsável de forma objetiva por danos causados a terceiros em decorrência da sua atuação, comissiva ou omissiva.

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ainda de acordo com Galdiana Silva (2013), o dispositivo constitucional contempla a teoria da responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do agente, isto quando trata da ação regressiva do qual o Estado é titular diante do preposto que agiu com dolo ou culpa.

Diante disso, deve ser destacado de forma breve o que determina a Teoria do Risco Administrativo: o Estado responde por sua atividade administrativa exercida, se houver algum dano causado a terceiros. Se a atividade desempenhada é em favor de todos, o ônus deve ser assim suportado.

Destaca-se, ainda, a responsabilidade do Ente Municipal de fiscalizar a forma de uso e ocupação do solo, o que indica a possibilidade de coordenação da forma como fora colocado qualquer instalação de estrutura, por exemplo, as torres de energia elétrica, nos termos do art. 30, inciso V da Constituição Federal.

Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) já se pronunciou sobre a possibilidade de coexistência de normas que possibilitem o uso desse Poder de Polícia pelo Município, senão vejamos o RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) 1.488.968:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SOBRE O LOCAL DE INSTALAÇÃO DE TORRES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE.

1.A competência municipal para uso e ocupação do solo (art. 30,VIII, CF) não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de energia elétrica (art. 21, XII, b, CF). É possível a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito.

2. São constitucionais as normas municipais que regulem onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres de energia, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais.

3. A legislação municipal pode criar multas em razão de descumprimento das normas de fiscalização do uso e ocupação do solo praticado por concessionária de energia elétrica.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário.

(ARE 1488968 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) (grifo)

Diante do exposto, resta clara a responsabilidade do Entes Públicos pelo dano ocorrido.

Quanto à indenização por danos morais, sabemos que deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao aporte econômico das partes, o qual foi observado pelo juízo a quo.

Portanto, resta evidente que houve a devida comprovação dos fatos alegados na exordial e a sentença analisou corretamente o lastro probatório anexado para demonstrar a formação do convencimento do Juízo a quo.

Ante o exposto, conheço dos RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por Equatorial Energia S.A, Estado do Pará e Município de Oriximiná, e no MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter inalterada a sentença atacada, nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data da assinatura digital”.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática. Pois, analisando o conjunto dos autos, verifico que a negativa de provimento assentou-se, de forma clara e fundamentada.

Esclareço que, o núcleo da controvérsia recursal reside na atribuição da responsabilidade civil pelo evento danoso, notadamente, se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da Equatorial, concessionária do serviço de energia elétrica; ou se há responsabilidade solidária dos entes públicos, especialmente Estado do Pará e Município de Oriximiná, por omissão no dever de fiscalização, controle urbanístico e contratual. Bem como se o valor da indenização arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do art. 944 do Código Civil.

Verifico que a pretensão recursal não merece ser acolhida. Explico.

Cumpre aqui observar que a responsabilidade atribuída aos réus na sentença e mantida na decisão monocrática encontra amparo na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado e seus delegatários devem responder objetivamente pelos danos causados a terceiros no exercício de atividades de natureza pública, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso, ocorre que, é incontroverso que o acidente ocorreu por contato de fio de alta tensão com o veículo conduzido pela vítima, na zona rural de Oriximiná. Embora os agravantes aleguem que o evento teria ocorrido em rede interna, não houve produção de prova técnica capaz de infirmar as conclusões da sentença, tampouco foi demonstrada a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará, ainda que a prestação do serviço de energia seja feita por empresa concessionária, o Estado permanece vinculado por sua obrigação de fiscalizar, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Em relação ao Município de Oriximiná, a decisão monocrática corretamente fundamentou a sua responsabilização com base no dever constitucional de ordenação e fiscalização do uso e ocupação do solo (art. 30, VIII, da CF). Verifico que, a atribuição não foi afastada pelos argumentos recursais, tampouco ficou demonstrada a ausência de relação entre a omissão administrativa e o acidente.

Analiso que, a responsabilidade da Equatorial Energia S/A decorre diretamente de sua atuação como concessionária de serviço público essencial, regida pelo risco integral. Não há prova nos autos de que a rede estivesse em conformidade com as normas técnicas ou de que o evento decorresse de causa excludente de responsabilidade.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra exorbitante, estando dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência pátria em casos de falecimento de ente familiar em decorrência de prestação deficiente de serviço público essencial.

Ademais, a dor da perda de um filho, especialmente em circunstâncias trágicas e evitáveis, justifica plenamente a reparação moral fixada, que considerou os parâmetros legais e jurisprudenciais adequados, não merecendo qualquer redução.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia não procede. Verifico que a prova técnica foi requerida tardiamente e não se revelou imprescindível, diante do conjunto documental já constante nos autos e da ausência de impugnação específica sobre os elementos técnicos apresentados pelo autor.

Por fim, reforço aqui, que compete ao juiz, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de produção de provas, não havendo vício quando a matéria é exclusivamente de direito ou suficientemente esclarecida pelos documentos já constantes nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO aos agravos internos interpostos pelo Estado do Pará, Município de Oriximiná e Equatorial Energia S/A, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 25165132, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.(...)”

O ponto central da presente análise é verificar se o acórdão embargado contém algum vício apto a ensejar o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO dos embargantes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O caso discutido refere-se a acidente fatal envolvendo fio de alta tensão, com condenação solidária da concessionária de energia, Município de Oriximiná e Estado do Pará. O acórdão embargado manteve a sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva dos réus, afastando a alegação de cerceamento de defesa e entendendo que não se comprovou culpa exclusiva da vítima.

O acórdão manteve a condenação, assentando a responsabilidade objetiva da concessionária, com base na teoria do risco integral, afastando excludentes de responsabilidade. Reconheceu ainda a responsabilidade solidária dos entes públicos por omissão na fiscalização, e rejeitou alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas periciais.

Passo a análise dos embargos.

Verifica-se que, o acórdão expressamente enfrentou detidamente as alegações da embargante
EQUATORIAL ENERGIA S/A
, quanto ao cerceamento de defesa, ao destacar que:
"A produção da prova técnica foi requerida de forma tardia, e não se revelou imprescindível para a solução da controvérsia, uma vez que os autos já dispunham de elementos probatórios suficientes à formação da convicção judicial."

Além disso, foi ressaltado que a própria embargante não juntou qualquer documento técnico, laudo ou fotografia da rede elétrica que pudesse afastar sua responsabilidade ou indicar a regularidade das instalações. Assim, a alegação foi expressamente rebatida, com base no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado poderes para indeferir provas desnecessárias.

Também não se verifica omissão quanto à tese de que o acidente teria ocorrido em rede interna de propriedade particular. O acórdão expressamente registrou que:
"Não há nos autos prova de que a rede estivesse em conformidade com as normas técnicas ou de que o evento decorresse de causa excludente de responsabilidade".
E ainda:
"Não foi produzida qualquer prova técnica capaz de infirmar as conclusões da sentença."

Assim, a exigência de enfrentamento tópico e literal de cada argumento da parte não se impõe ao julgador, bastando que as questões relevantes e indispensáveis à resolução do mérito tenham sido enfrentadas, o que se verificou no caso concreto.

Passo à análise dos
EMBARGOS DE DELCARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
.

O embargante alega, a existência de omissões quanto:
(i) à análise da culpa concorrente da vítima; (ii) ao nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o dano, à luz do Tema 592 do STF;

(iii) à distribuição de competências constitucionais entre Estado e Município.
Requer, ainda, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Razão não assiste ao embargante. Explico.

O acórdão embargado, ao confirmar a decisão monocrática proferida nos autos, manteve a responsabilização do Estado do Pará com base na teoria da omissão específica, nos termos do art. 37, §6º da CF. Embora o Estado alegue que não foi apontado o dever jurídico concreto que teria deixado de cumprir, a leitura atenta da decisão monocrática, incorporada pelo acórdão, revela que:
“Observa-se, a violação a tal preceito constitucional pelos recorrentes no caso em tela, ante a completa ausência de documentos que comprovem, no mínimo, que tal local fora inspecionado antes de ser realizada as atividades relativas ao fornecimento de energia elétrica.”
(ID N. 31995290).

A fundamentação demonstra que o ente estatal não comprovou a adoção de nenhuma providência mínima de fiscalização, nem apresentou qualquer documento técnico que indicasse o cumprimento de seu dever de regulação e controle da atividade delegada. Portanto, não se trata de omissão genérica, mas de conduta omissiva específica e concretamente exigível, nos moldes do que exige o Tema 592 do STF, segundo o qual: "A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, e depende da demonstração da existência de um dever legal específico de agir e da omissão em seu cumprimento." No presente caso, esse dever foi identificado e reputado descumprido, o que afasta qualquer alegação de omissão do acórdão nesse ponto.

A alegação de que não teria sido analisada a tese da culpa concorrente da vítima não procede. O acórdão foi expresso ao afirmar que não se comprovou culpa exclusiva da vítima, sendo legítimo concluir que também foi afastada a concorrência de culpas, já que ambas as teses derivam do mesmo núcleo fático.

De todo modo, eventual omissão quanto à análise específica do art. 945 do CC não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, diante do conjunto probatório e da responsabilidade objetiva reconhecida com base no risco administrativo e no dever de fiscalização descumprido.

Ademais, o acórdão destacou, com base no art. 30, VIII da CF, o dever do Município quanto ao uso e ocupação do solo. E, no que se refere ao Estado, foi reconhecido seu dever constitucional e legal de fiscalização da prestação do serviço público de energia elétrica, prestado por concessionária, nos termos do art. 37, §6º da CF. Trata-se, portanto, de fundamentação clara, juridicamente suficiente e plenamente compatível com os elementos do caso concreto. Não há qualquer vício que justifique integração do julgado.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Revela-se que os embargos de declaração opostos por ambas as partes
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
ESTADO DO PARÁ
, não passam de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 31626750, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026